Tribunal: TJMT
Processo: 0011644-32.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011644-32.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAINAN GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 062.321.771-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.593.961-12 (APELANTE), MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 062.451.931-76 (APELANTE), O CIMENTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0011644-32.2018.8.11.0064

APELANTE: THAINAN GABRIEL DOS SANTOS, DIEGO GOMES DOS SANTOS, MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, I, II E IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AUMENTO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE – PRECEDENTE DO STJ – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Revela-se adequado o aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011644-32.2018.8.11.0064

APELANTE: THAINAN GABRIEL DOS SANTOS, DIEGO GOMES DOS SANTOS, MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Thainan Gabriel dos Santos, Diego Gomes dos Santos
e
Mauro William de Oliveira Gomes
contra sentença
prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, os condenou pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, às seguintes penas:

Thainan Gabriel
à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 51 (cinquenta e um) dias-multa;

Diego Gomes
à pena 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 35 (trinta e cinco) dias-multa;

Mauro William
à pena

02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 29 (vinte e nove) dias-multa (id. 145175000).

Inconformada, os apelantes
Thainan Gabriel
e
Diego Gomes
pleiteiam a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, todos os apelantes requerem a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima do tipo penal. Por fim, requer a redução da pena de multa (id. 145175020).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 145175022).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 149947180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0011644-32.2018.8.11.0064

APELANTE: THAINAN GABRIEL DOS SANTOS, DIEGO GOMES DOS SANTOS, MAURO WILLIAM DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ante a ausência de elementos probatórios.

Acerca dos fatos, a inicial acusatória descreve o seguinte:

[...] Na data de 23/06/2018, por volta das 22h40min, no estabelecimento comercial denominado “O Cimentão”, localizado na Rua Guarapares, n. 2820, Bairro Cidade Alta, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados THAINAN GABRIEL DOS SANTOS, DIEGO FOMES DOS SANTOS e MAURO WILLIM DE OLIVEIRA GOMES, com consciência e vontade, agindo em com comunhão de esforços e unidade de desígnios, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraíram coisas alheais móveis em proveio comum, quais sejam, 01 (um) aparelho de DVR, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), 01 (um) aparelho DVR avaliado em R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fl. 34 e a quantia de R$930,00 (novecentos e trinta reais) em espécie, em prejuízo do estabelecimento vítima de propriedade de
Zilda Aparecida Avanci Martins
.

Colhe-se do incluso Inquérito Policial que, na data e horário acima delineados, os denunciados, imbuídos de animus furandi, durante o repouso noturno, se dirigiriam até o referido local e após pularem o portão lateral e cortarem uma cerca de arame, escalaram um muro. Em seguida, arrombaram essa porta e ingressaram no interior.

Na sequência, os acusados quebraram a central de alarme e da cerca elétrica, subtraíram dos aparelhos DVR e o dinheiro que encontraram na área de vendas. Durante a subtração, o alarme do local disparou e os acuados conseguiram empreender fuga levando as res furtivae.

Infere-se que, no curso das investigações, os policiais civis obtiveram imagens do circuito de segurança de estabelecimento vizinho ao local dos fatos e identificaram os acusados como os autores da empreitada criminosa. [...]
(
sic
do id. 145174929 – id. 02).

A materialidade delitiva está consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2018.200196 (id. 145174929 – pág. 13), Relatório de Investigação n. 124/2018 (id. 145174929 – pág. 08), Laudo Pericial Criminal n. 200.2.05.2018.010689-01 (id. 145174929 – pág. 38) e Auto de Avaliação Indireta (id. 145174929 – pág. 51).

Destaca-se que o Laudo Pericial concluiu que
“o imóvel comercial fora objeto de furto com rompimento de obstáculo aliado a força física de fora para dentro do imóvel e escalada para chegar ao primeiro pavimento”
(
sic
do id. 145174929 – pág. 48).

No tocante à autoria delitiva, os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual comprovaram a responsabilidade penal dos apelantes.

Perante a autoridade policial, a vítima
Zilda Aparecida Avanci Martins
relatou que o alarme de seu estabelecimento comercial disparou, mas que não foi ao local no momento dos fatos, pois já era noite. Detalhou que, no dia seguinte, constatou que os infratores adentraram a empresa pelo andar de cima e tiveram acesso aos gravadores das câmeras de segurança, onde cortaram os fios e arrancaram os dois gravadores (DVR – avaliados em R$850,00 e R$1.350,00). Explicou, ainda, que os criminosos quebraram a central da cerca elétrica. Disse que os criminosos arrombaram o caixa da empresa, onde havia R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) (id. 145174929 – pág. 49).

Sob o crivo do contraditório, a vítima narrou que no ano de 2018 entraram na empresa, onde eles quebraram e levaram os aparelhos DVR, bem como, pegaram o dinheiro do caixa. Afirmou, ainda, que o imóvel era um sobrado, tendo os criminosos escalado pela lateral e quebrado a porta do andar superior, tendo assim, acesso à sala de filmagens.

O IPC
Renato Teixeira Barbosa
explicou que realizaram diligências para buscar imagens das câmeras de segurança da região, a fim de identificar os criminosos. Narrou que as gravações registraram as imagens dos criminosos saindo do local dos fatos e, mediante as análises, identificaram imediatamente os apelantes
Diego
, vulgo
“Cafezinho”
, e
Thainan
, desconhecendo a identidade do terceiro envolvido. Revelou que, posteriormente, em entrevista pessoal, o apelante
Diego
confessou que havia praticado o crime na companhia de
Thainan
e
Mauro
, vulgo
“Pinguim”
. Explicou que os criminosos eram conhecidos da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e que
Diego
respondeu que destruiu o gravador das câmeras, com o propósito de destruir as provas que pudessem identificá-los.

No mesmo sentido, o IPC
Jorge Alencar da Silva
narrou que se deslocaram até o local, onde o proprietário do estabelecimento repassou algumas imagens das câmeras de segurança, sendo que, ao analisarem as imagens e por serem conhecidos do meio policial, reconheceram os apelantes
Thainan
e
Diego. C
onfirmou que, ao ser interrogado, o apelante
Diego
confessou a prática delitiva e confirmou a participação dos demais apelantes.

O apelante
Diego Gomes dos Santos
, ao ser interrogado em sede inquisitorial, confessou a prática delitiva, delatando a participação dos apelantes
Thainan Gabriel
e
Mauro William
, destacando que adentraram pelos fundos da empresa e, através de uma janela
blindex
, conseguiram acessar ao interior da empresa. Informou que foram até a saída da empresa onde pegaram a quantia de R$200,00 e o aparelho de DVR (gravador das imagens das câmeras de segurança).

Confira-se:

[...] Que aos 25/06/2018 na companhia de Thainan Gabriel dos Santos e o vulgo Pinguim, sendo Mauro William de Oliveira Gomes, adentraram pelos fundos da empresa O Cimentão, situada a Rua dos Guararapes, no 2820, Bairro Cidade Alta, nesta; Que cortaram a tela que havia nos fundos da empresa e posteriormente empurraram uma janela de blindex, conseguindo acesso ao interior da empresa; Que foram até a saída da empresa onde pegou a quantia R$ 200,00 em espécie, sendo que posteriormente encontraram o DVR da empresa que estava dentro de uma sala, sendo que o arrancaram para retirarem as filmagens, a fim de evitar a identificação de todos; Que abandonaram o DVR em um terreno baldio em frente a empresa, sendo que antes de descartarem, quebraram o aparelho; Que não recebeu nenhuma quantia em dinheiro, sendo que nenhum dos autores do crime ficou, pois gastaram em “cachaça [...]
(
sic
do id. 145174929 – pág. 19).

Contudo, em juízo, o apelante
Diego Gomes
apresentou versão totalmente diversa, negando a prática delitiva, asseverando desconhecer os demais apelantes e que está sendo acusado apenas em razão das imagens e que não confessou a autoria delitiva na delegacia de polícia.

Por sua vez, o apelante
Mauro William
, que não foi ouvido em sede inquisitiva, ao ser interrogado em juízo, confessou a prática delitiva, ocasião na qual afirmou ser verdadeira a acusação, pois estava sem dinheiro, desempregado e, por besteira, acabou praticando o furto. Confirmou ter cometido o delito na companhia de duas pessoas, mas preferiu não informar o nome delas.

O apelante
Thainan Gabriel
não foi interrogado na fase policial e, em juízo, teve sua revelia decretada.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria dos apelantes, nota-se que os demais elementos probatórios são mais do que suficientes para demonstrar a responsabilidade penal, notadamente porque identificados pelos agentes policiais ao analisarem os registros das câmeras de segurança.

Além disso, embora o apelante
Diego Gomes
tenha modificado sua versão durante a fase judicial, nota-se que a versão extrajudicial, além de clara e precisa, é corroborada por elementos probatórios e, inclusive, pela confissão judicial do apelante
Mauro William
.

A propósito, a retratação judicial do réu não tem o condão de invalidar suas declarações extrajudiciais, sobretudo porque
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Portanto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria dos delitos, consubstanciados nas palavras das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Na linha do exposto, inviável o acolhimento do pleito defensivo para absolver os apelantes.

Do apenamento
:

No que tange à dosimetria da pena, a defesa argumenta que
“[...]a pena base deve sempre ser dosada a partir da pena mínima prevista em abstrato no tipo penal, é a presente para requerer que a fração de 1/8 incida não sobre o intervalo de penas, mas sim da pena mínima cominada abstratamente ao crime”
(
sic
do id. 145175020).

A pena-base dos apelantes
Thainan Gabriel
e
Diego Gomes
restou fixada em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em razão da negativação dos maus antecedentes e circunstâncias do crime (duas qualificadoras).

Já a pena-base do apelante
Mauro William
foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da carga negativa atribuída às circunstâncias judicias (duas qualificadoras).

O aumento quanto às circunstâncias judiciais encontra-se justificado em elementos concretos e aptos para tanto.

A dosimetria seguiu o critério trifásico, em consonância com o princípio da individualização da pena, notadamente porque o juízo
a quo
analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, apontando dados objetivos que se ajustam às vetoriais e fundamentam a valoração negativa.

Segundo
Salo de Carvalho
, as circunstâncias em sentido estrito
“trata-se da ponderação judicial de determinadas situações que são marginais ou acidentais à tipicidade objetiva e que auxiliam na compreensão do ilícito e na determinação no nível de responsabilidade do autor
”
[1]
.

Quanto ao percentual de aumento de 1/8 por cada moduladora, incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, nos termos do que tem decidido o
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado [...]
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.139.545/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022).

Assim, ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena inicial dos apelantes.

Na segunda etapa, incidiu sobre a pena do apelante
Thainan Gabriel
a atenuante da menoridade relativa e da reincidência, compensada integralmente, mantendo a pena em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e
51 (cinquenta e um) dias-multa.

Sobre a pena do apelante
Diego Gomes
incidiu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o que reduziu a pena para 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por fim, sobre a pena de
Mauro William
também incidiu as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o que reduziu a reprimenda para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias multa.

Não incidiu causas de aumento ou diminuição de pena.

Redução da pena de multa
:

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1.361.945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, verifica-se que inexiste proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicada, eis que a quantidade de dias da pena de multa exasperou em mais de 03 (três) vezes o mínimo legal, situação de flagrante desproporcionalidade.

Diante disso, observando a situação econômica dos apelantes e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 15 (quinze) dias-multa em relação ao apelante
Thainan Gabriel
e para 10 (dez) dias-multa em relação aos apelantes
Diego Gomes
e
Mauro William
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, guardando, assim, simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de multa dos apelantes, restando eles condenados às seguintes penas:

Thainan Gabriel
à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 15 (quinze) dias-multa;

Diego Gomes
à pena 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa;

Mauro William
à pena 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

[1]
CARVALHO, Salo. Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro; Saraiva; 2013; p.377

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022